Tribunal: STM
Processo: 7000658-43.2022.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. DEFESA. ART. 315 DO CPM. USO DE DOCUMENTO FALSO. CONDENAÇÃO POR MAIORIA. MANEJO DE EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DECURSO DE PRAZO. INADMISSÃO. PRAZO DA CIÊNCIA TÁCITA. NÃO PROCESSUAL. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
O prazo de 10 (dez) dias para ciência tácita dos atos processuais, previsto no art. 5º, § 3º, da Lei 11.419/062, não se interrompe durante o recesso forense, tendo apenas o condão de prorrogar o início do prazo recursal para o dia subsequente ao término do recesso. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
A suspensão do prazo de ciência tácita, durante o recesso forense, vai de encontro à legislação processual penal e à jurisprudência dos Tribunais Superiores.
A publicação do acórdão no Diário de Justiça Eletrônico substitui "qualquer outro meio ou publicação oficial", nos termos do art. 4º, § 2º, também da Lei 11.419/06.
Agravo Interno rejeitado. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
05/03/2023, 22:29
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721677091387452330805925579269&evento=72167...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 13/02/2023
A 16/02/2023
AGRAVO INTERNO Nº 7000658-43.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
AGRAVANTE: VALÉRIA GIMENES DA CRUZ
ADVOGADO: DIEGO HENRIQUE FURTADO (OAB SP422404)
ADVOGADO: LEANDRO BASANTE ALBUQUERQUE SANTOS (OAB SP393767)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR O AGRAVO
INTERPOSTO PELA DEFESA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

05/03/2023, 22:29
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721677091387452330805925579269&evento=72167...
2/2
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

05/03/2023, 22:30
:: 40001349028 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0ff2eedf7847b23d8...
1/9
AGRAVO INTERNO Nº 7000658-43.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
AGRAVANTE: VALÉRIA GIMENES DA CRUZ
ADVOGADO: DIEGO HENRIQUE FURTADO (OAB SP422404)
ADVOGADO: LEANDRO BASANTE ALBUQUERQUE SANTOS (OAB SP393767)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
AGRAVO INTERNO. DEFESA. ART. 315 DO CPM. USO DE
DOCUMENTO
FALSO.
CONDENAÇÃO
POR
MAIORIA.
MANEJO DE EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE.
DECURSO DE PRAZO. INADMISSÃO. PRAZO DA CIÊNCIA
TÁCITA. NÃO PROCESSUAL. REJEIÇÃO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE.
O prazo de 10 (dez) dias para ciência tácita dos atos processuais,
previsto no art. 5º, § 3º, da Lei 11.419/062, não se interrompe durante
o recesso forense, tendo apenas o condão de prorrogar o início do
prazo recursal para o dia subsequente ao término do recesso.
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
A suspensão do prazo de ciência tácita, durante o recesso forense, vai
de encontro à legislação processual penal e à jurisprudência dos
Tribunais Superiores.
A publicação do acórdão no Diário de Justiça Eletrônico substitui
"qualquer outro meio ou publicação oficial", nos termos do art. 4º, §
2º, também da Lei 11.419/06.
Agravo Interno rejeitado. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar o Agravo interposto
pela Defesa.
Brasília, 13 de fevereiro de 2023.
7000658-43.2022.7.00.0000
40001349028 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/03/2023, 22:30
:: 40001349028 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0ff2eedf7847b23d8...
2/9
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto pela Defesa da Civil VALÉRIA
GIMENEZ DA CRUZ por intemédio de seu Advogado, Dr. LEANDRO BASANTE
ALBUQUERQUE SANTOS, OAB/SP 393.767, nos termos do art. 118 do
Regimento Interno do STM (RISTM), contra a Decisão deste Relator, de 31/8/2022,
que inadmitiu os Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pelo nobre
causídico por estarem intempestivos, com fulcro nos arts. 13
1, inciso V, e 125
2,
ambos do RISTM (Processo nº 7000549-29.2022.7.00.0000; evento 5).
A intimação eletrônica, referente à Decisão guerreada, foi
confirmada em 12/9/2022 (Processo nº 7000549-29.2022.7.00.0000; evento 8). No
dia 27/9/2022, a Defesa da Agravante protocolou recurso de agravo interno
(Processo nº 7000549-29.2022.7.00.0000; evento 13).
Consta das razões recursais a insurgência acerca da inadmissão dos
Embargos Infringentes por este Relator, em razão da intempestividade. Alega o
causídico que a Decisão deste Relator "considerou como válida a ciência tácita da
Ré ocorrida durante o recesso forense dessa corte" (Processo nº 7000549-
29.2022.7.00.0000; evento 13).
No entendimento da Defesa da Agravante, o prazo de ciência
tácita, previsto no art. 5º, § 3º, da Lei 11.419/06
3,interrompe-se durante o recesso
forense, sob os seguintes fundamentos:
(...) não se espera a prática de atos processuais, tampouco prejudiciais para defesa,
que está prestes a ter sua liberdade, bem jurídico de elevado valor, tolhida em
decorrência da inaceitável consideração de intimação não expressa, ocorrida
durante o período de férias coletivas do STM. O que é inadmissível em matéria
penal, e que por isso deve ser reformulado.
Dessa forma, aduz que o Recurso é tempestivo.
A PGJM apresentou, por intermédio da Dra. MARIA ESTER
HENRIQUES TAVARES, Subprocuradora-Geral da Justiça Militar, suas
contrarrazões recursais em 7/10/2022 (evento 8). Nelas consta que o entendimento
da Defesa acerca da suspensão do prazo de ciência tácita, durante o recesso forense,
vai de encontro à legislação processual penal e à jurisprudência dos Tribunais
Superiores, in verbis:
7000658-43.2022.7.00.0000
40001349028 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/03/2023, 22:30
:: 40001349028 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0ff2eedf7847b23d8...
3/9
(...) Data venia, o raciocínio feito pela Defesa do Agravante está equivocado. Em
sua argumentação, verifica-se que confundiu o prazo para interposição do recurso
com o prazo de intimação.
De fato, o prazo para a interposição de eventual recurso somente começa a correr
após o término do recesso forense. Todavia, o prazo de intimação dos atos
processuais não se suspende nem se interrompe nesse período, conforme se extrai
da Lei 11.419/06, artigo 798 do Código de Processo penal e entendimento
jurisprudencial, já citado na decisão hostilizada.
A Lei nº 11.419/2006, que trata da informatização do processo judicial, dispõe, de
maneira cristalina, sobre o prazo das intimações:
Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos
que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a
publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.
§ 1º Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando
efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos
a sua realização.
§ 2º Na hipótese do § 1º deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em
dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia
útil seguinte.
§ 3º A consulta referida nos §§ 1º e 2º deste artigo deverá ser feita em até 10
(dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de
considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término
desse prazo. (Grifos nossos)
O código de processo penal comum, aplicável ao processo penal militar por força
do artigo 3º do Código de Processo Penal Militar, dispõe na norma do artigo 798
Art. 798. Todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e
peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado.
§ 1º Não se computará no prazo o dia do começo, incluindo-se, porém, o do
vencimento.
§ 2º A terminação dos prazos será certificada nos autos pelo escrivão; será,
porém, considerado findo o prazo, ainda que omitida aquela formalidade,
se feita a prova do dia em que começou a correr.
§ 3º O prazo que terminar em domingo ou dia feriado considerar-se-á
prorrogado até o dia útil imediato.
§ 4º Não correrão os prazos, se houver impedimento do juiz, força maior, ou
obstáculo judicial oposto pela parte contrária.
§ 5º Salvo os casos expressos, os prazos correrão:
7000658-43.2022.7.00.0000
40001349028 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/03/2023, 22:30
:: 40001349028 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0ff2eedf7847b23d8...
4/9
a) da intimação;
E o artigo 56 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar dispõe:
Art. 56. Os prazos no Tribunal correrão da publicação do ato ou do aviso no
Diário da Justiça Eletrônico e da ciência ou intimação às partes, nos casos
previstos em lei ou neste Regimento, não se interrompendo por férias, finais
de semana, recesso ou feriado.
§ 1º Quando a intimação se efetivar na sexta-feira, ou a publicação para
efeito de intimação for feita nesse dia, o prazo terá início na segunda-feira
imediata, salvo se não houver expediente, caso em que começará a correr no
primeiro dia útil que se seguir.
§ 2º Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil imediato, se
feriado o dia do vencimento ou se determinado o fechamento da Secretaria
Judiciária, ou o encerramento do expediente antes do horário normal.
É de clareza cristalina que os prazos de recursos (e não os da intimação) se iniciam
a partir da data da intimação das partes. O primeiro dia não se inclui na contagem.
Inclui-se o último dia.
No caso em tela, o envio da intimação se deu em 30 de junho de 2022 (evento 31 da
Apelação nº 7000222-21.2021.7.00.0000). Portanto, a intimação da Defesa da
Embargante se deu, de forma automática, 10 (dez) dias depois da data do envio da
referida intimação. Logo, o prazo de 10 (dez) decorreu durante o período do
recesso.
Todavia, quando a intimação se concretiza no período do recesso forense, o prazo
para interposição de qualquer recurso somente se inicia no primeiro dia útil após o
recesso. No caso em tela, em 02 de agosto de 2022, dia útil imediato à data em que
ocorreu a intimação. (...)
A despeito das teses defensivas apresentadas, mantenho inalterada a
Decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos, e submeto o presente
Agravo Interno à apreciação do Plenário desta Corte, na forma do § 2º do art. 123 do
RISTM
4.
É o Relatório.
VOTO
Por preencher os requisitos de admissibilidade do Agravo, deve ele ser
conhecido.
7000658-43.2022.7.00.0000
40001349028 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/03/2023, 22:30
:: 40001349028 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0ff2eedf7847b23d8...
5/9
Requer a Defesa da Agravante o acolhimento do presente Agravo, com
o fito de que sejam conhecidos os Embargos Infringentes nº 7000549-
29.2022.7.00.0000. Alega que o prazo de 10 (dez) dias para ciência dos atos
processuais, previsto no art. 5º, § 3º, da Lei 11.419/06, é processual e, portanto, deve
ser suspenso durante o recesso forense (Processo nº
7000549-
29.2022.7.00.0000; evento 13), "in litteris":
(...) não se espera a prática de atos processuais, tampouco prejudiciais para defesa,
que está prestes a ter sua liberdade, bem jurídico de elevado valor, tolhida em
decorrência da inaceitável consideração de intimação não expressa, ocorrida
durante o período de férias coletivas do STM. O que é inadmissível em matéria
penal, e que por isso deve ser reformulado.
Não merece prosperar o intento defensivo.
Em
31/8/2022,
não
admiti
os
Embargos
nº
7000549-
29.2022.7.00.0000, opostos pela Defesa da Agravante, por serem intempestivos, ex
vi
do
art.
125
do
Regimento
Interno
do
Superior Tribunal
Militar
(RISTM) (Processo nº 7000549-29.2022.7.00.0000; evento 5).
Em 2/8/2022, após o término do recesso forense, iniciou-se o prazo
para interposição dos referidos Embargos (Apelação nº 7000222-21.2021.7.00.0000,
evento 31) e, em 8/8/2022, findou-se o prazo, conforme certidão de decurso de
prazo lavrada pela Secretaria Judiciária deste Tribunal (Apelação nº 7000222-
21.2021.7.00.0000, evento 38).
O prazo de 10 (dez) dias para ciência tácita dos atos processuais,
previsto no art. 5º, § 3º, da Lei 11.419/062, não se interrompe durante o recesso
forense, tendo apenas o condão de prorrogar o início do prazo recursal para o dia
subsequente ao término do recesso.
Nesse sentido, é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de
Justiça, in litteris:
(...) Cumpre destacar que, nos termos da jurisprudência desta Corte, o período do
recesso forense (de 20 de dezembro a 20 de janeiro) não suspende o prazo contínuo
da intimação eletrônica tácita de atos processuais, tendo apenas o condão de
postergar o termo inicial para a interposição de recurso para o primeiro dia útil
subsequente ao término do recesso.
(STJ. Decisão monocrática. AREsp 2090326. Relator: Ministro MARCO BUZZI.
Decisão: 29/6/2022. Publicação: 1º/7/2022).
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
RECESSO FORENSE DE FINAL DE ANO. SUSPENSÃO DOS PRAZOS NO
PERÍODO DE 20/1 A 20/2. INTIMAÇÃO REALIZADA NO PERÍODO. CÔMPUTO
DO PRAZO PROCESSUAL. INÍCIO. PRIMEIRO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE AO
7000658-43.2022.7.00.0000
40001349028 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/03/2023, 22:30
:: 40001349028 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0ff2eedf7847b23d8...
6/9
TÉRMINO
DA
SUSPENSÃO.
INTEMPESTIVIDADE
RECURSAL
EVIDENCIADA. 1. A suspensão dos prazos processuais no período de 20 de
dezembro a 20 de janeiro prevista no art. 220 do CPC/2015 não suspende a
prática dos atos, que pode ser realizada em qualquer dia útil, nos termos do art.
212 combinado com o art. 216 do CPC/2015. Dessa forma, intimado o recorrente,
em 20/12/2019, no recesso forense do final do ano, o dies a quo para o cômputo
do prazo processual se inicia no primeiro dia útil seguinte ao dia 20 de janeiro, e
que, no caso, foi o dia 21 de janeiro de 2019. Nesse passo, o dies ad quem para a
interposição do recurso especial foi o dia 8 de fevereiro de 2019, e não 11 de
fevereiro de 2019. Precedentes. 2. Intempestivo o recurso especial não interposto no
prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 994, VI, e arts. 1003, § 5º, 1.029
e 219, caput, todos do CPC/2015. 3. Agravo interno não provido.
(STJ. AgInt no REsp n. 1.904.871/CE, relator Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira Turma, julgado em 30/8/2021, DJe de 1º/9/2021). (Grifo nosso).
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
RECESSO FORENSE. ART. 220 DO CPC/2015. SUSPENSÃO DE PRAZO.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. É intempestivo o recurso especial
interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos dos arts. 219, 994, VI,
c/c 219 e 1.003, § 5º, do CPC/2015. 2. Nos termos dos precedentes desta Corte,
ocorrendo a intimação da decisão judicial durante o recesso forense
compreendido entre os dias 20 de dezembro e 20 de janeiro, o prazo recursal tem
início no primeiro dia útil após 20 de janeiro. 3. Agravo interno a que se nega
provimento.
(STJ. AgInt no AREsp n. 1.587.329/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma, julgado em 28/6/2021, DJe de 4/8/2021.) (Grifo nosso).
EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO
JUDICIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
RECURSO
ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE. INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO RECURSAL. 1. Ação
de execução de título judicial. 2. O curso do prazo processual fica suspenso
durante o período de 20 de dezembro e 20 de janeiro, pelo que, nas hipóteses da
intimação da decisão judicial durante o recesso forense, o termo a quo para a
contagem do prazo recursal é o primeiro dia útil subseqüente a 20 de janeiro.
Inteligência do art. 220 do CPC. 3. Na hipótese dos autos, tendo o recorrente sido
efetivamente intimado no dia 08/01/2019, dentro do período do recesso forense,
tem-se que a contagem do prazo recursal terá como termo inicial o primeiro dia
subseqüente a 20 de janeiro, ou seja, 21/01/2019, pelo que interposto o apelo
nobre em 11/02/2019, esse estaria intempestivo. 4. Agravo interno não provido.
(STJ. AgInt nos EDcl no REsp n. 1.806.309/PE, relatora Ministra Nancy Andrighi,
Terceira Turma, julgado em 30/3/2020, DJe de 1º/4/2020). (Grifo nosso).
De igual forma, caminhou a PGJM, em contrarrazões recursais da
lavra da Dra. MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES, Subprocuradora-Geral da
Justiça Militar, as quais adoto como razões de decidir (Evento 8). Em seu parecer, a
7000658-43.2022.7.00.0000
40001349028 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/03/2023, 22:30
:: 40001349028 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0ff2eedf7847b23d8...
7/9
nobre presentante da PGJM afirma que o entendimento da Defesa acerca da
suspensão do prazo de ciência tácita, durante o recesso forense, vai de encontro
à legislação processual penal e à jurisprudência dos Tribunais Superiores, in verbis:
(...) Data venia, o raciocínio feito pela Defesa do Agravante está equivocado. Em
sua argumentação, verifica-se que confundiu o prazo para interposição do recurso
com o prazo de intimação.
De fato, o prazo para a interposição de eventual recurso somente começa a correr
após o término do recesso forense. Todavia, o prazo de intimação dos atos
processuais não se suspende nem se interrompe nesse período, conforme se extrai
da Lei 11.419/06, artigo 798 do Código de Processo penal e entendimento
jurisprudencial, já citado na decisão hostilizada.
A Lei nº 11.419/2006, que trata da informatização do processo judicial, dispõe, de
maneira cristalina, sobre o prazo das intimações:
Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos
que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a
publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.
§ 1º Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando
efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos
a sua realização.
§ 2º Na hipótese do § 1º deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em
dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia
útil seguinte.
§ 3º A consulta referida nos §§ 1º e 2º deste artigo deverá ser feita em até 10
(dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de
considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término
desse prazo. (Grifos nossos)
O código de processo penal comum, aplicável ao processo penal militar por força
do artigo 3º do Código de Processo Penal Militar, dispõe na norma do artigo 798
Art. 798. Todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e
peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado.
§ 1º Não se computará no prazo o dia do começo, incluindo-se, porém, o do
vencimento.
§ 2º A terminação dos prazos será certificada nos autos pelo escrivão; será,
porém, considerado findo o prazo, ainda que omitida aquela formalidade,
se feita a prova do dia em que começou a correr.
§ 3º O prazo que terminar em domingo ou dia feriado considerar-se-á
prorrogado até o dia útil imediato.
7000658-43.2022.7.00.0000
40001349028 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/03/2023, 22:30
:: 40001349028 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0ff2eedf7847b23d8...
8/9
§ 4º Não correrão os prazos, se houver impedimento do juiz, força maior, ou
obstáculo judicial oposto pela parte contrária.
§ 5º Salvo os casos expressos, os prazos correrão:
a) da intimação;
E o artigo 56 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar dispõe:
Art. 56. Os prazos no Tribunal correrão da publicação do ato ou do aviso no
Diário da Justiça Eletrônico e da ciência ou intimação às partes, nos casos
previstos em lei ou neste Regimento, não se interrompendo por férias, finais
de semana, recesso ou feriado.
§ 1º Quando a intimação se efetivar na sexta-feira, ou a publicação para
efeito de intimação for feita nesse dia, o prazo terá início na segunda-feira
imediata, salvo se não houver expediente, caso em que começará a correr no
primeiro dia útil que se seguir.
§ 2º Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil imediato, se
feriado o dia do vencimento ou se determinado o fechamento da Secretaria
Judiciária, ou o encerramento do expediente antes do horário normal.
É de clareza cristalina que os prazos de recursos (e não os da intimação) se iniciam
a partir da data da intimação das partes. O primeiro dia não se inclui na contagem.
Inclui-se o último dia.
No caso em tela, o envio da intimação se deu em 30 de junho de 2022 (evento 31 da
Apelação nº 7000222-21.2021.7.00.0000). Portanto, a intimação da Defesa da
Embargante se deu, de forma automática, 10 (dez) dias depois da data do envio da
referida intimação. Logo, o prazo de 10 (dez) decorreu durante o período do
recesso.
Todavia, quando a intimação se concretiza no período do recesso forense, o prazo
para interposição de qualquer recurso somente se inicia no primeiro dia útil após o
recesso. No caso em tela, em 02 de agosto de 2022, dia útil imediato à data em que
ocorreu a intimação. (...)
Portanto, a Decisão recorrida está escorreita e não carece de qualquer
reparo, quando não conhece dos Embargos nº 7000549-29.2022.7.00.0000, em razão
de sua intempestividade.
Por último, destaca-se que ocorreu a publicação do acórdão no Diário
de Justiça Eletrônico em 30/6/2022, a qual substitui "qualquer outro meio ou
publicação oficial", nos termos do art. 4º, § 2º, também da Lei 11.419/0634, fato que
confirma definitivamente a intempestividade do presente Recurso.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar o Agravo interposto pela
Defesa.
7000658-43.2022.7.00.0000
40001349028 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/03/2023, 22:30
:: 40001349028 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0ff2eedf7847b23d8...
9/9
Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001349028v8 e do código CRC 3324929b.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 2/3/2023, às 16:24:35
1. Art. 13. Após o recebimento por distribuição e até o julgamento, o relator conduz o processo. São
atribuições do relator: V - negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente intempestivo, incabível ou
estranho à competência do Tribunal, ou seja contrário à súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal ou à
súmula do Superior Tribunal Militar;
2. Art. 125. Os Embargos serão oferecidos por petição dirigida ao Presidente do Tribunal, no prazo de cinco
dias, contado da intimação eletrônica do acórdão, observados os dispositivos legais pertinentes.
3. Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do
art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1º Considerar-se-á
realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação,
certificando-se nos autos a sua realização. § 2º Na hipótese do § 1º deste artigo, nos casos em que a consulta
se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. § 3º A
consulta referida nos §§ 1º e 2º deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do
envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término
desse prazo.
4. Art. 123, § 2º O Presidente ou o relator, conforme o caso, poderá reconsiderar a decisão impugnada; caso
contrário, submeterá o Agravo ao julgamento do Plenário, computando-se, também, o seu voto.
7000658-43.2022.7.00.0000
40001349028 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR